Tribunal: TJMT
Processo: 0026410-24.2014.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4o, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO DA EXECUTADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESPROVIMENTO – QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO.
1- Extinta a execução fiscal somente após a citação do devedor, por meio do acolhimento de exceção de pré-executividade, e em razão do pagamento administrativo antes do ajuizamento do feito, deve o ente público pagar honorários ao patrono da parte executada, diante da aplicação do princípio da causalidade.
2- Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.
3- A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0026410-24.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.468.562/0001-76 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.468.562/0001-76 (APELANTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o apelo e desproveu o recurso adesivo.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
No. 0026410-24.2014.811.0002 – CÓD. 379571

APELANTES: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

APELADOS:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Várzea Grande
e
de Apelação Adesiva
interposta por

Sedavinil Industria e Comercio de Tintas Ltda. - EPP

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela empresa Apelante, nos autos da Execução Fiscal no 0026410-24.2014.811.0002, código 379571, para reconhecer a ocorrência do pagamento do débito, julgando extinta a execução fiscal de origem.

Ainda, condenou o Município Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC.

Sustenta o Recorrente, em breve síntese, o não cabimento de honorários advocatícios no caso em tela, porquanto reconheceu o pagamento do débito após a oposição da exceção de pré-executividade, não se opondo a corrigir os dados inconsistentes do sistema, não trazendo qualquer prejuízo para a Executada, visto que não ocorreu qualquer ato de constrição.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da sentença e a exclusão dos honorários; alternativamente, a redução do montante fixado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 10711477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A empresa Apelante, em recurso adesivo, objetiva apenas a majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que o montante de 10% sobre o valor da causa corresponde valor ínfimo, visto que corresponde aproximadamente a R$ 200,00 (duzentos reais), de modo que deveria ter sido aplicado de forma equitativa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja fixado a verba honorária em valor superior ao da sentença, sugerindo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou, subsidiariamente, a majoração para 20% sobre o valor da causa.

O Município Recorrido apresentou contrarrazões no Id. 10711482, almejando o desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 5 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020